Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-28.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007709-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), MULTIOBRAS CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.705.846/0001-15 (AGRAVANTE), 1ª Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães (AGRAVADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR — VÍCIO OCULTO — PRAZO DECADENCIAL — INOCORRÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO

O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço).

Não se confunde com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato.

Na ausência

falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual – o prazo quinquenal disposto no art. 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço – entende-se que deve ser aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do CC/02.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Multiobras Construções Civis LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de Ação Civil Pública (cód. 65154), proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com escopo de impor-lhe obrigação de sanar as irregularidades decorrentes da execução de contrato de obra de 20 (vinte) moradias e instalação da rede de abastecimento de água aos moradores da Fazenda Mutum.

A decisão proferida pelo juízo a quo afastou a preliminar de decadência arguida pelo agravante em sede de contestação.

Em suas razões a Agravante se insurge sustentando, em breve síntese, que o juízo a quo apreciou a prejudicial de decadência apenas sob o aspecto do direito à indenização contido na alínea “b” da peça vestibular, deixando de analisar a decadência sob os demais pontos que dizem respeito aos vícios construtivos aparentes.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo (Id 7984806).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido pela nobre Relatoria (Id 10176985).

Embargos de Declaração opostos (Id. 10919960) foram rejeitados (Id. 17058042).

Sem contraminuta. (Id 28956962).

A Procuradoria-Geral da Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id. 29404457).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil Pública, alegando a existência de inúmeras irregularidades decorrentes da execução do contrato celebrado entre a empresa demandada e os moradores da denominada Fazenda Mutum, tendo por objeto a construção de 20 (vinte) moradias e instalação de rede de abastecimento de água.

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juizo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, o Agravante se insurge contra a seguinte decisão:

(...)

Diante do exposto, afasto as preliminares levantadas, de modo que, não havendo outras questões processuais pendentes, declaro saneado o processo. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Não sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. Posteriormente, venham os autos conclusos para análise, conforme art. 370 do CPC. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o necessário.
(Id. 79843838).

Pois bem. Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destaco que o Juízo de Primeiro Grau afastou a prejudicial de decadência, pelos seguintes fundamentos:

(...) Ademais, com relação à prejudicial de mérito da decadência, observa-se que, conforme disposto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor o prazo decadencial para reclamar dos vícios aparentes e de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, em se tratando de produtos duráveis.

Contudo, conquanto apresente o Código de Defesa do Consumidor prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamação dos vícios aparentes do serviço,
é certo que se aplicam ao caso em apreço as regras dispostas nos arts. 205 e 618 do Código Civil, as quais dispõem acerca do contrato de empreitada, por se tratar de norma mais específica à hipótese dos autos.

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.” (sem grifo no original)

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de empreitada, constatados defeitos aparentes, possui o dono da obra
prazo prescricional de 10 (dez)
anos para
pleitear indenização pelos danos causados.

O prazo de cinco anos, disposto no
caput
do art. 618 do Código de Processo Civil não se trata de prazo prescricional e/ou decadencial, mas, sim, de garantia, dentro do qual, constatado vício, poderá o dono da obra pleitear pedido indenizatório, o qual, é certo, submete-se a prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme previsão do art. 205 do Código de Processo Civil. (...).

Nesta esteira, a Agravante alega que, o Juízo
a quo
apreciou a prejudicial de decadência somente sob o aspecto do direito à ação de indenização (pedido da letra “b” da inicial – fls. 28), deixando de analisar a decadência arguida em relação aos demais pedidos do MPE, delimitados na letra “a” da inicial – fls. 28, que diz respeito aos vícios aparentes de construção e de materiais, na medida em que o MPE requer a promoção de todas as medidas necessárias para sanar os vícios construtivos.

Entretanto o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.717.160-DF, explicou sobre o prazo decadencial para o consumidor exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20,
caput
do CDC (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato, conforme trecho do voto a seguir transcrito:

(...)

24. De outro turno, em relação aos vícios ocultos, o tratamento legal conferido pelo CDC mostra-se mais favorável ao consumidor. É que, consoante o parágrafo terceiro do art. 26, o prazo para o consumidor reclamar de vício oculto somente deflagra no momento em que ficar evidenciado o defeito, não dispondo o CDC acerca de nenhum interregno em que o vício haveria, necessariamente, de se manifestar para que houvesse a responsabilização do fornecedor.

25. Dessa maneira, em se tratando de construção, mesmo não havendo no CDC qualquer prazo específico de garantia dos trabalhos, como ocorre no art. 618 do CC/02 em relação à “solidez e segurança” de “edifícios e outras construções consideráveis”, possui o consumidor proteção mais abrangente, haja vista que estará resguardado de vícios na obra ainda que estes surjam após o prazo de cinco anos do recebimento. A princípio, em qualquer momento em que ficar evidenciado o defeito, poderá o consumidor enjeitá-lo,
desde que o faça dentro do prazo decadencial de 90 dias,

o qual, inclusive, pode ser suspenso pela reclamação do vício
junto ao fornecedor
ou pela instauração de inquérito civil
(art. 26, § 2º, do CDC).

(...)

28. Por fim, cabe registrar que a solução, segundo a legislação consumerista, da questão relativa à decadência do direito de reclamar por vícios no imóvel (prazo de 90 dias, contado do recebimento do bem, em se tratando de vício aparente, ou do aparecimento do defeito, em se tratando de vício oculto) não obsta a que seja aplicado o raciocínio anteriormente desenvolvido neste voto no que tange à prescrição da pretensão indenizatória.

29. Com efeito, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20,
caput
do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato.
E, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual – o prazo quinquenal disposto no art. 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço – entende-se que deve ser aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do CC/02. (
Destaquei).

In casu
, trata-se de vício oculto que se revelou após determinado período de tempo, de modo que, pelo disposto no art. 26, § 2º, III, do CDC, a instauração do inquérito civil obsta a decadência, até o seu encerramento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ÁREA EXCEDENTE. IMÓVEL ENTREGUE EM METRAGEM A MENOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO APARENTE. PRETENSÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. VENDA AD MENSURAM. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA MANTIDA.

1. Ação de restituição de valor pago por área excedente, em virtude da entrega de imóvel em metragem menor do que a contratada.

2. Ação ajuizada em 28/03/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 21/10/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação ao pedido do recorrente de restituição de valor pago por área excedente, decorrente da aquisição de imóvel entregue em metragem menor do que a contratada.

4. A comprovação da divergência jurisprudencial exige o confronto entre acórdãos, motivo pelo qual é inadmissível o uso de decisão unipessoal para essa finalidade.

5. A entrega de bem imóvel em metragem diversa da contratada não pode ser considerada vício oculto, mas sim aparente, dada a possibilidade de ser verificada com a mera medição das dimensões do imóvel - o que, por precaução, o adquirente, inclusive, deve providenciar tão logo receba a unidade imobiliária.

6. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

7. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a re execução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato.

8. Para as situações em que as dimensões do imóvel adquirido não correspondem às noticiadas pelo vendedor, cujo preço da venda foi estipulado por medida de extensão ou com determinação da respectiva área (venda ad mensuram), aplica-se o disposto no art. 501 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 1 (um) anos para a propositura das ações previstas no antecedente artigo (exigir o complemento da área, reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço).

9. Na espécie, o TJ/SP deixou expressamente consignada a natureza da ação ajuizada pelo recorrido, isto é, de abatimento proporcional do preço, afastando-se, por não se tratar de pretensão indenizatória, o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/02.

10. Ao mesmo tempo em que reconhecida, pela instância de origem, que a venda do imóvel deu-se na modalidade ad mensuram, não se descura que a relação havida entre as partes é, inegavelmente, de consumo, o que torna prudente a aplicação da teoria do diálogo das fontes para que se possa definir a legislação aplicável, com vistas a aplicar o prazo mais favorável ao consumidor.

11. De qualquer forma, ainda que se adote o prazo decadencial de 1 (um) ano previsto no CC/02, contado da data de registro do título - por ser ele maior que o de 90 (noventa) dias previsto no CDC - impossível afastar o reconhecimento da implementação da decadência na espécie, vez que o registro do título deu-se em 04/01/2013 e a ação somente foi ajuizada em 28/03/2019.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1898171/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Portanto, considerando que houve despacho datado de 16/12/2013, determinado a prorrogação pelo prazo de um ano, bem como que a ação foi ajuizada em 28/3/2014, neste momento processual não há que se falar em decadência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021